Tribunal: TJDFT
Processo: 0723432-94.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. AÇÃO COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. GOLPE DO MOTOBOY. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. VIOLAÇAO DO DEVER DE GUARDA DO CARTÃO E DE SIGILO DA SENHA PELO CONSUMIDOR. CULPA CONCORRENTE. DOBRA PENAL. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIAMENTE COBRADOS. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. CABIMENTO.
1. Nos termos dos parágrafos 2o e 3o, do art. 99 do Código de Processo Civil, milita em favor do requerente (pessoa física) a presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira.
2. A incidência do microssistema consumerista às relações de consumo que envolvem as instituições financeiras é garantida pelos artigos 2o e 3o do CDC, reforçada pelo enunciado da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
3. As instituições financeiras respondem objetivamente por falha na prestação de serviços que não oferece a segurança legitimamente esperada ao consumidor, por não prevenir total ou parcialmente que golpistas possam contratar serviços bancários em nome do consumidor.
4. Nos termos do enunciado no 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
5. Nos termos do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, apenas a comprovação de inexistência de falha na prestação de serviços ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro é capaz de romper o nexo de causalidade e isentar o fornecedor do dever de indenizar.
6. Dentre os deveres atribuídos ao consumidor bancário, alinha-se o de guarda do cartão e da respectiva senha, a qual, por ser de uso pessoal, não deve ser fornecida a terceiros.
7.A culpa concorrente do consumidor não é, por si só, suficiente para afastar o reconhecimento do dano moral, embora seja relevante para a quantificação.
8. A cobrança indevida de valores, apoiada em contrato fraudulosamente firmado por terceiros, em nome do consumidor, constitui erro justificável a impedir a aplicação da dobra penal, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
9. Recurso do autor provido para reformar a sentença e condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais.
10.Recurso do réu, parcialmente provido, para afastar a incidência da dobra penal, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.